Tribunal: TJES
Processo: 0023091-58.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023091-58.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARLOS LUIZ BARCELOS LIMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA. PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. AFASTAMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9º, do Código Penal), fixando a pena em 11 (onze) meses de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional da pena nos termos do art. 77, do Código Penal. 2. A defesa sustenta, em preliminar, a nulidade da citação por edital por ausência de esgotamento das diligências para localização do réu. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal e o afastamento da suspensão condicional da pena. Postula, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (
i
) verificar a ocorrência de nulidade na citação por edital; (
ii
) avaliar a suficiência das provas para a condenação; (
iii
) examinar a dosimetria da pena, especialmente a fixação da pena-base e a imposição da suspensão condicional da pena, e; (
iv
) analisar o pedido de gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A citação por edital se revela válida quando demonstrada a impossibilidade de localização do réu após diligências razoáveis, sendo inaplicável a alegação de nulidade se ele comparece espontaneamente ao processo e apresenta defesa, conforme o princípio da instrumentalidade das formas. 5. A condenação pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico se sustenta na palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelo laudo pericial que atesta as lesões, sendo entendimento pacífico que, em delitos dessa natureza, a palavra da vítima tem especial relevância probatória. 6. A manutenção da pena-base acima do mínimo legal se justifica pela análise negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade e motivos do crime, considerando que o réu praticava agressões reiteradas contra a vítima, na presença do filho do casal, além de utilizar meios para dificultar a denúncia. 7. O afastamento da suspensão condicional da pena se impõe quando a imposição do benefício se revela mais gravosa ao réu, impondo-lhe condições mais onerosas do que a própria pena privativa de liberdade. 8. O pedido de concessão da justiça gratuita deve ser analisado na fase de execução penal, quando será possível aferir a real situação financeira do condenado, conforme disposto no art. 98, § 3º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 59, 68, 77 e 129, § 9º; CPP, arts. 351, 361, 363, 366, 564, III, “e”, e 570; CPC, art. 98, § 3º.
Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STJ, AgRg-HC 726.188, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/03/2022, DJE 25/03/2022; STJ, AgRg-HC 700.527, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 22/02/2022, DJE 25/02/2022; TJES, APCr 0000062-91.2017.8.08.0019, Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves, j. 03/08/2022, DJES 15/08/2022; TJES, APCr 0000831-11.2022.8.08.0024, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 14/03/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0023091-58.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARLOS LUIZ BARCELOS LIMA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

Cuidam-se os presentes autos de recurso de apelação criminal interposto por
Marlos Luiz Barcelos Lima
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória (id. 10522876).

Antes de entrar no mérito do processo, impende analisar a preliminar aventada pela defesa, acerca da ocorrência de nulidade na citação por edital, sob o fundamento de que
“a citação ficta, contudo, afigura-se nula, pois não esgotadas todas as diligências razoáveis para tentativa de sua localização”
.

Pois bem. Como sabido, o processo judicial é regido pelo princípio do devido processo legal (art. 5º,

LIV, da CF), do qual todos os outros princípios derivam ou dele são decorrentes, como o do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), destacando-se, entre eles, o direito à
citação válida e regular
.

Desse modo, a citação é um dos mais importantes meios de comunicação processual, uma vez que comunica ao investigado a existência de um processo criminal em seu desfavor e, ao mesmo tempo, chama o acusado ao processo para que exerça seu direito de defesa.

Além do mais, a citação é pressuposto da formação da relação processual, tendo em vista que o processo
“
terá completada a sua formação
quando realizada a citação do acusado
”
(art. 363, CPP).

Dito isso, tem-se que o Código de Processo Penal prevê que, como
regra
,
“
a citação inicial far-se-á por mandado
, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado
”
(art. 351, CPP).

Contudo, prescreve o art. 361, do CPP, que
“
se o réu não for encontrado, será citado por edital [...]
”
e, conforme o art. 366, do mesmo Código,
“
se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional
, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312
”
.

Ainda, forçoso ressaltar que a citação do acusado no Processo Penal é, por esses motivos, indispensável ao processo, e sua falta é causa de nulidade da ação, consoante disposto no art. 564, inciso III, alínea “e”, do Código de Processo Penal.

Em contrapartida, consoante dispõe o
artigo 570, do Código de Processo Penal
,
o comparecimento espontâneo do acusado em juízo supre a falta de citação
, uma vez que no direito processual penal vigora o princípio da instrumentalidade das formas. Vejamos:

Art. 570
.
A falta ou a nulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada, desde que o interessado compareça, antes de o ato consumar-se
, embora declare que o faz para o único fim de arguí-la. O juiz ordenará, todavia, a suspensão ou o adiamento do ato, quando reconhecer que a irregularidade poderá prejudicar direito da parte
.

Dito isso, em minuciosa análise dos autos, verifico que,
em cumprimento do mandado nº 1277562
(fl. 33-verso dos autos físicos)
,
não foi possível realizar a citação do acusado, tendo o porteiro do prédio informado ao
O
ficial de
J
ustiça que Marlos havia se mudado daquele endereço há mais de um ano. Ainda, foi realizada tentativa de contato telefônico com o número indicado no referido mandado, todavia, sem sucesso.

O Ministério Público de primeiro grau, ao tomar ciência da
tentativa de cumprimento do mandado
(fl. 35 dos autos físicos)
, informou que realizou consultas no Sistema Infoseg, buscando encontrar o novo endereço do acusado, no entanto, foi localizado apenas o endereço diligenciado anteriormente.

Em razão disso, o
Parquet
de origem requereu a citação por edital do denunciado, a qual foi procedida e publicada no dia 10 de novembro de 2017, conforme se observa à fl. 37/37-verso dos autos físicos, sendo que, diante da inexistência de manifestação do acusado ou de seu advogado, foi determinada a suspensão do processo e do curso prescricional (fl. 40 dos autos físicos).

Ocorre que, no dia 01 de dezembro de 2023, o apelante compareceu
espontaneamente
em cartório e tomou ciência
de todos os termos da presente ação penal, tendo sido citado, naquele momento, para responder à acusação no prazo de 10 (dez) dias.
Posteriormente, assistido pela defensoria
pública,
apresentou resposta à acusação
(id. 10522763).

Dessa forma,
ao contrário do sustentado pela defesa,
considerando que o réu não foi encontrado pelo Oficial de Justiça
e que não foi possível descobrir
seu
paradeiro, exaurindo, assim, os meios disponíveis para localizá-lo,
a citação por edital se revela acertada.

Outrossim, ainda que o Juízo não tivesse esgotado todos os recursos disponíveis para localizar o denunciado, eventual nulidade na citação editalícia realizada estaria sanada pelo comparecimento do acusado em cartório e apresentação das peças defensivas, de modo que, de certo, não restou comprometido o amplo exercício do direito de defesa do requerente.

Em tempo, forçoso colacionar ao voto, julgado do Superior Tribunal de Justiça na mesma orientação. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. INOCORRÊNCIA. COMPARECIMENTO DO RÉU EM JUÍZO, POR MEIO DE SEU DEFENSOR CONSTITUÍDO. ART. 570 DO CPP. NULIDADE SANADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...].
4. Ainda que não o fosse, destaca-se que
a jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que eventual nulidade decorrente da ausência de citação pessoal é sanada quando do comparecimento do acusado, nos termos do que consta do art. 570 do Código de Processo Penal, o que ocorreu no caso
. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 726.188; Proc. 2022/0054617-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 22/03/2022; DJE 25/03/2022).

Ademais, não se pode deixar de ponderar que a nulidade na citação por edital constitui nulidade relativa, que demanda a efetiva comprovação do prejuízo, o que, novamente, não se procedeu.

Nessa perspectiva, é de todos sabido que, conforme dita o artigo 563, do Código de Processo Penal,
“
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”.

P
or todo o
exposto
,

r
ejeito a preliminar

aventada
pela defesa.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da questão preliminar suscitada, passo ao exame do mérito da causa.

Assim, rememoro que cuidam-se os presentes autos de
recurso de
apelação criminal
interposto por
Marlos Luiz Barcelos Lima
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da
1
ª
Vara
Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória
(id. 10522876).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, conforme se observa às fls. 02/04 dos autos físicos, assim narrou os fatos:

“[...] que o denunciado Marlos Luiz Barcelos Lima é cônjuge da vítima Flávia Leal Castro Lima e, no dia 22/08/2014, por volta das 20h00min, no bairro Jardim Camburi, em Vitória/ES, após uma discussão entre as partes em razão de a vítima ter preparado um drink, o denunciado irresignou-se e passou a agredi-la fisicamente, desferindo socos e chutes nas pernas e costas, causando as lesões testificadas no laudo pericial de fl. 17. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
a
magistrad
a de primeira instância condenou o apelante nas sanções do
artigo 129, § 9º, do Código Penal
, à pena definitiva de
11 (onze) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicialmente
aberto
.
Ao final, a execução da pena foi suspendida, na forma do artigo 77, do Código Penal.

Nas
razões recursais
sediadas no id. 10522883, a defesa almeja a absolvição do réu por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e o afastamento da suspensão condicional da pena, por entender ser medida mais gravosa ao apelante. Ao final, postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Primeiramente, passo à análise do pleito absolutório, ressaltando que o tipo penal de lesão corporal, contido no artigo 129, § 9º, do Código Penal, prescreve assim a conduta:

Lesão corporal

Art. 129.
Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem
:

Pena – detenção, de três meses a um ano.

[...]

Violência Doméstica

§ 9
º

Se a lesão for praticada contra
ascendente, descendente, irmão,
cônjuge
ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos
.

Dito isso, a
materialidade
restou comprovada nos autos físicos por meio do Boletim Unificado às fls. 07/10 e do Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 21.

De igual modo, os elementos dispostos nos autos também evidenciam a
autoria
delituosa por parte do ora apelante, pelas razões que passo a dissertar.

Nesse particular, transcrevo as declarações da vítima Flávia Leal Castro Lima, prestadas na esfera policial, consoante consta à fl. 13 dos autos físicos:

“[...
] a
declarante relata que e casada com o autor há três anos; Que tem um filho menor de dois anos com o autor. A declarante já havia feito um B.O contra o autor.
Que do dia 22/08/2014 por volta das oito horas, a declarante chegou a sua residência. Que pegou um drink para tomar. Que o autor não gostou e disse que era para a declarante não beber. Que o autor já estava agressivo, pois já havia bebido no restaurante antes estavam jantando juntamente com o autor e o filho. Que o autor começou a xingar a declarante e a agrediu dando socos e chutes nas pernas e nas costas
e
cabeça da declarante.
Que depois da agressão do dia 22/08/2014 a declarante falou que iria para a praia que não era para o autor ir a mesma praia que a declarante iria. Que o autor foi na mesma praia onde a declarante tinha ido. Que o continuou ameaçando a declarante. Que o autor instiga a declarante para que a mesma perca a paciência e reaja agressivamente como o autor sempre faz e o autor alega que vai usar isso para conseguir a guarda do filho. Que a declarante não deseja representar criminalmente contra o autor. Que a declarante deseja fazer exames de lesões
[...
]
”.

Em juízo (mídia em
link
disposto no id. 10522876), a vítima confirmou as declarações extrajudiciais e informou que passou por diversas situações de agressão com o acusado, que passaram a ocorrer quando o mesmo perdeu o emprego, todavia, se intensificaram após o pedido de divórcio. Relatou que no dia dos fatos, após chegar em casa com o denunciado e o filho do casal, foi preparar um “drink”, oportunidade em que o réu reclamou e passou a agredi-la.

Disse que o acusado lhe bateu na cabeça, dizendo que dessa forma, o aparecimento de lesões seria mais difícil e a impediria de fazer um boletim de ocorrência. Contou que ficou com um caroço enorme na cabeça e ficou lesionada na cintura, sendo que foi a vez que ficou mais machucada. Ao final, relatou que depois desse episódio, o réu passou a lhe agredir com frequência e sempre de forma imotivada, inclusive na frente de seu filho.

Corroborando com
as declarações
da vítima
, o
Laudo de Lesões Corporais de fl. 21
dos autos físicos
, atesta que a vítima foi atendida um dia após os fatos com
“escoriação linear em dorso, transversal abaixa das escapulas, de um lado a outro, equimose arroxeada em face lateral externa da coxa proximal esquerda, e outra equimose arroxeada em face interna, medial da coxa esquerda, outra equimose arroxeada em face anterior da perna esquerda na porção proximal, e outra semelhante na face interna do joelho direito”
.

Q
uanto ao réu, ao ser ouvido na fase inquisitiva (fls. 18/19 dos autos físicos), negou as agressões praticadas, dizendo que a vítima estava sob o efeito de álcool, tendo iniciado uma discussão. Em juízo, o denunciado não foi ouvido, motivo pelo qual foi decretada sua revelia (id. 10522876).

Diante das provas acima citadas, verifico que é possível confirmar o crime narrado na denúncia.

Isso porque, as palavras da vítima, que narram com riqueza de detalhes todo o ocorrido, ainda corroboradas pelo aludido laudo pericial
,
que demonstra a existência das
les
ões
, comprovam cabalmente os fatos descritos na exordial acusatória.

Nessa linha, é imperioso ressaltar que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes de violência doméstica, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem quase sempre sem a presença de testemunhas, razão pela qual deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos, em que ela recorreu à força policial e ao Poder Judiciário para se resguardar de um mal maior, revelando assim o real temor em que se encontrava.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2.
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos
. 3. A pena foi fixada no mínimo legal, de modo que, inexistindo causas de diminuição ou minorantes aplicáveis, deve ser mantido o quantum estabelecido pelo Magistrado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000062-91.2017.8.08.0019; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 03/08/2022; DJES 15/08/2022).

Portanto, as provas constantes no caderno processual são robustas e aptas a alicerçar a condenação de
Marlos Luiz Barcelos Lima
pelo crime de lesão corporal,
prevalecendo-se o agente das relações domésticas,
não merecendo prosperar o pleito absolutório
formulado
.

Prosseguindo, passo à análise da
dosimetria da pena imposta ao apelante.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve,
“ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime”
(STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Inicialmente, verifico que a sentença que analisa os fatos ora apurados foi prolatada em 24 de junho de 2024, sendo, portanto, anterior ao início da vigência da Lei nº 14.994/2024, que se deu em 09 de outubro de 2024, e agravou a pena de crimes praticados contra a mulher por razões da condição do sexo feminino.

Assim, evidencia-se que a pena prevista para o crime
do
artigo 129, § 9º, do Código Penal, à época dos fatos e da prolação da sentença, era
de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção, conforme redação dada pela Lei nº 11.340/
20
06.

Dito isso, em observância ao artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, que estabelece o
princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa,
passo a analisar o pleito de redução da pena-base considerando a lei vigente ao tempo da condenação em primeiro grau.

Dito isso, tenho que, na primeira fase da dosimetria da pena do crime de lesões corporais previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, a magistrada sentenciante, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do mesmo código, fixou a pena-base em 11 (onze) meses de detenção, mediante a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade e motivos do crime, mediante a seguinte fundamentação:

“[...]
A atitude interna do acusado, que se refletiu no delito, e o grau de contrariedade ao dever demonstram que a sua
culpabilidade
é alta, já que o Réu agiu de forma covarde com a vítima
. Os
antecedentes
ou fatos de sua vida ante acta estão imaculados. Sua
conduta social
, que se reflete na convivência, no grupo e em sociedade, é presumivelmente normal.
Sua
personalidade
ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., indicam ser o Réu pessoa violenta, descontrolada e que não respeita a figura da Mulher
.
Os
motivos
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito induzem à exacerbação da reprimenda a ser imposta, eis que agiu imotivadamente
. As
circunstâncias
, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros são inerentes ao tipo. As
consequências do crime
, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação não devem ser consideradas graves. O
comportamento da vítima
em nada estimulou o cometimento do crime.
Assim, em razão das circunstâncias judiciais e das lesões sofridas pela vítima, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a
pena base de 12 (onze) meses de detenção
[...]”.

Em que pese a fundamentação
utilizada pel
a
magistrad
a
sentenciante
ter se mostrado genérica, entendo ser o caso de manutenção das circunstâncias judiciais,
eis que
existem elementos nos autos que autorizam
a negativação dos referidos vetores,
com base nos fundamentos a seguir expostos.

Sobre o tema,
ressalto que, em razão do amplo efeito devolutivo da apelação, é plenamente permitido que o Tribunal, no momento da revisão da dosimetria, proceda
a
reforço argumentativo sobre a fundamentação exarada em 1º grau de jurisdição, sem que
isso
configure
reformatio in pejus
, desde que não agrave a situação do recorrente. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. APELAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. SUPLEMENTAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte admite a suplementação de fundamentação pelo Tribunal que revisa a dosimetria da pena, sempre que não haja agravamento da pena do réu, em razão do efeito devolutivo amplo de recurso de apelação, não se configurando, nesses casos, a reformatio in pejus.
2. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 700.527; Proc. 2021/0331912-2; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 22/02/2022; DJE 25/02/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos crimes de violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, dentro do próprio ambiente domiciliar, a palavra da vítima é de extrema relevância para o deslinde dos fatos, sobretudo quando amparada pelos demais elementos de provas colhidos ao longo da persecução penal. 2. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório revela de forma inequívoca a autoria e materialidade dos fatos.
3. A jurisprudência tem admitido de forma reiterada o reforço argumentativo das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, desde que se mantenha a pena imposta. 4. Assim, realizado o reforço argumentativo da culpabilidade, motivos e consequências do crime, é imperiosa a manutenção da pena imposta pelo magistrado de primeira instância, por se mostrar a mesma muito bem lançada
. Recurso Improvido.
(TJES
; APCr 0002890-08.2017.8.08.0004; Primeira Câmara Criminal; Rel. Desig. Des. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 26/01/2022; DJES 13/05/2022).

Feita essa ressalva, em relação à
culpabilidade
,
sabe-se que
“[...]

deve-se aferir o maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado
, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa. Assim, a culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu”.
(STJ. HC 363.948/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016). (STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017).

No presente caso, entendo pela necessidade d
a
valoração negativa da culpabilidade,
eis que o apelante agredia a vítima na frente do filho do casal, que possuía 02 (dois) anos
de idade
à época dos fatos,
evidenciando

o
alto grau de reprovabilidade em sua conduta e ultrapassa
ndo
os elementos inerentes ao tipo penal em questão.

Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça assim já consignou:

Na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade foi valorada negativamente pelo fato de que as ameaças foram lançadas quando a vítima se encontrava com seu filho menor de idade, circunstância que revela maior desvalor na conduta do acusado. (STJ._AREsp 1.964.508-MS, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022.

Em relação
à

personalidade do agente
,
reputo
também ser o caso de manter a sua valoração negativa, de acordo com as razões a seguir.

Conforme se depreende dos autos, o acusado, na tentativa de se esquivar da responsabilidade penal, batia na cabeça da vítima, região do corpo em que os hematomas ficam menos aparentes, dizendo que, dessa forma, ela não poderia registrar boletim de ocorrência em seu desfavor, circunstância que demonstra seu alto grau de perversidade.

Ao tratar de casos análogos ao presente, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que a perversidade da conduta perpetrada pelo réu é fundamentação idônea para valorar negativamente a personalidade do agente

e, via de consequência, majorar a pena-base. Vejamos:

Relativamente à personalidade do réu, assinalou o sentenciante, com fulcro em dados concretos, a ausência de elementos mínimos de moral,
notadamente diante da perversidade da conduta perpetrada pelo réu;
elementos suficientes para fundamentar o aumento da reprimenda. (STJ. AgRg no HC 648.938/SP, relator Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.

Somado a isso, a reiteração da conduta agressiva do réu, que ficava frequentemente violento com a vítima, praticando agressões físicas e psicológicas, também é fundamento apto a valorar sua personalidade.

Quanto aos
motivos do crime
,
que são os fatores psíquicos que levaram o agente a praticar a infração penal,
verifico que merece
m
a valoração negativa procedida.

Isso porque, da análise dos autos, o acusado passou a agredir a ofendida em detrimento de ter perdido seu emprego, fato que
lhe ocasionou abalo psicológico e, consequentemente, um comportamento mais violento.

Como se não bastasse, após sua
esposa
pedir o divórcio, as agressões se intensificaram e passaram a ocorrer com maior frequência, eis que o réu não aceitava o fim do relacionamento amoroso que tinha com a vítima, o que também se consubstancia em fundamentação apta a
exasperar a pena-base, conforme entendimento jurisprudencial sobre o tema. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. JUSTIFICATIVA CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador há de atentar para as singularidades do caso concreto. Deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. 2.
Está fundada em dados concretos, não inerentes ao tipo penal, a exasperação da pena-base do crime de ameaça no contexto de violência doméstica, pois as instâncias ordinárias destacaram ter o acusado agido por sentimentos reprováveis de ciúmes e posse da mulher (motivos)
, na frente da filha dos envolvidos (circunstâncias), e mencionaram que a ofendida teve que fugir da própria casa (consequências), em razão do medo que o réu lhe incutiu. 3. Incabível a suspensão condicional da pena ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 734.856/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022).

Com base no exposto
e, diante da manutenção d
a
s circunstâncias
judiciais
sopesadas na sentença,
mantenho a pena-base do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, em
11
(
onze
) meses de detenção
.

Por derradeiro,
a defesa pleiteia o afastamento da suspensão condicional da pena
, por ser medida mais gravosa ao recorrente,
para

o qual
foi aplicado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

A esse respeito, o referido instituto se encontra previsto nos seguintes moldes:

Art. 77
. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I – o condenado não seja reincidente em crime doloso;

II – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

III – Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

§ 1º A condenação anterior a pena de multa não impede a concessão do benefício.

§ 2º A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos, poderá ser suspensa, por quatro a seis anos, desde que o condenado seja maior de setenta anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a suspensão.

Dito isso, verifico que, de fato, a concessão da suspensão condicional da pena é prejudicial ao apelante, visto que, em que pese sua pena final definitiva tenha sido fixada em 1
1
(
onze
) meses de detenção, em regime inicialmente aberto para o cumprimento de pena, ele teria que se submeter, pelo prazo de 02 (dois) anos, às condicionantes previstas no § 2°, do art
igo
78, do Código Penal, período esse maior do que o imposto para o cumprimento da própria pena privativa de liberdade.

Nos mesmos termos é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FIXAÇÃO DA
PENA
-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RECONHECIMENTO. AFASTAMENTO DA
SUSPENSÃO CONDICIONAL
DA
PENA
. POSSIBILIDADE. REGIME ABERTO MAIS
BENÉFICO
AO RÉU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inviável a pretensão absolutória, uma vez que a materialidade do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei nº 11.340/06) restou comprovada pelo boletim unificado, assim como a autoria, tendo em vista o depoimento da vítima, sendo certo que a sua palavra possui especial relevância. Precedente. 2. Tendo em vista que todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, foram favoráveis à ré, procede o pedido da defesa de fixação da pena-base, no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, tornando-a definitiva, em respeito à Súmula n. º 231 do STJ e ante a ausência de causas de diminuição ou de aumento de pena.
3. Deve ser afastada a aplicação da suspensão condicional da pena (art. 77, do CP), já que impõe uma obrigação à ré, de cumprir os requisitos estabelecidos no art. 78, § 2º, do CP, durante o prazo de 02 (dois) anos, o que é muito mais desfavorável, em vista do cumprimento da pena em regime aberto. Precedente do TJES.
4. Recurso parcialmente provido.
(TJES
; APCr 0000831-11.2022.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 14/03/2024).

Portanto,
afasto a suspensão condicional da pena no presente caso
.

Incabível, ainda, o pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

[
...
]
. 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até
0
5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3°, do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do CPC.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto
,
tão somente para
promover o afastamento da suspensão condicional da pena,
mantendo-se incólumes os demais fundamentos da sentença
de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 7 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)